Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006900-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), GETULIO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 091.100.621-49 (EMBARGANTE), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (EMBARGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006900-33.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO – ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO DEMONSTRADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1006900-33.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
GETULIO NEVES DE ALMEIDA
.

EMBARGADO:
KELCIO JUNIO GARCIA.

Processo na origem: 1007827- 15.2021.811.0006

Comarca de Cáceres
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GETULIO NEVES DE ALMEIDA
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
.

O Agravo n.o 1006900-33.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 135195182 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO – ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO DEMONSTRADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da assistência judiciária pode ser reexaminada a qualquer momento, logo a revogação do benefício depende apenas da comprovação de modificação das condições econômico-financeiras do beneficiário, de modo que possa arcar com os custos do processo, sem prejuízo da subsistência própria ou da família
”
.

O embargante,
GETULIO NEVES DE ALMEIDA
, alega que o acórdão foi omisso ou contraditório ou proferiu julgamento com base em premissa equivocada porque se os bens de sua propriedade já existiam durante o trâmite do processo de conhecimento, no qual lhe foi concedido o benefício da assistência judiciária, não há falar em alteração da sua capacidade financeira.

Alega que também houve omissão quanto ao fato de que a presunção de hipossuficiência somente pode ser elidida em face de novas provas pelo embargado, o que não ocorreu.

Sustenta ainda a omissão relativa ao fato de que não houve intimação pessoal do embargante no cumprimento de sentença, logo devem ser anulados os atos posteriores.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para manter o benefício da assistência judiciária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006900-33.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GETULIO NEVES DE ALMEIDA
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, por meio do qual buscava manter a
concessão da assistência judiciária
.

O embargante,
GETULIO NEVES DE ALMEIDA
, alega que o acórdão foi omisso ou contraditório ou proferiu julgamento com base em premissa equivocada porque se os bens de sua propriedade já existiam durante o trâmite do processo de conhecimento, no qual lhe foi concedido o benefício da assistência judiciária, não há falar em alteração da sua capacidade financeira.

Alega que também houve omissão quanto ao fato de que a presunção de hipossuficiência somente pode ser elidida em face de novas provas pelo embargado, o que não ocorreu.

Sustenta ainda a omissão relativa ao fato de que não houve intimação pessoal do embargante no cumprimento de sentença, logo devem ser anulados os atos posteriores.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para manter o benefício da assistência judiciária.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que a decisão agravada não comportava reforma porque o agravante, ora embargante, não lograra demonstrar sua impossibilidade financeira para arcar com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no processo de conhecimento.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
De fato, o agravante demonstrou que nenhum dos bens apresentados para justificar a revogação do benefício são atuais ou posteriores à sentença condenatória.

Porém, se tais bens não lhe conferiam à época da propositura da ação a liquidez necessária para fazer frente às despesas processuais, isso não quer dizer que, passados mais de 7 anos, ainda se mantenha a presunção de hipossuficiência do autor, ora agravante.

Os documentos de registro dos bens de propriedade do agravante demonstram
a existência de imóveis urbanos e rurais, o que atesta alteração na sua condição econômico-financeira e afasta a presunção de hipossuficiência financeira da parte anteriormente beneficiada, fazendo cessar o motivo para manutenção da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados
”. (sem grifos no original)

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu pela manutenção da decisão, que revogou o benefício anteriormente concedido ao embargante.

No que diz respeito às alegações de que os bens de propriedade do embargante já existiam anteriormente não afasta o fato de que, se antes não apresentavam liquidez, agora os mesmos imóveis geram renda ao embargante, o que demonstra a alteração do seu estado financeiro, ainda que os bens sejam os mesmos.

O embargante alega ainda ser pessoa idosa e doente, porém os recibos de tratamentos médicos que colaciona são datados dos longínquos anos de 2008 a 2010. Assim, passados mais de 12 anos daqueles eventos, não há como afirmar que ainda seja necessário dispender aquele montante com tratamentos médicos.

No que concerne as alegações de que o embargante não foi intimado pessoalmente e que seriam nulos os atos praticados no processo, também não há falar-se em omissão porquanto analisado no acórdão embargado.

Senão vejamos:

“
Observa-se do trâmite do cumprimento de sentença que, após ter proferido decisão que revogou o benefício, o Juízo, de ofício, revogou a decisão ao perceber que o agravante não havia tido a oportunidade de se manifestar sobre o tema.

Assim determinou que o agravante fosse ouvido, porém este foi devidamente intimado para manifestar-se no feito, quedando-se inerte, conforme verifica-se na certidão de ID 74302392 na origem
.

Foi então proferida nova decisão, que revogou o benefício da assistência judiciária, e determinou que o agravante pague o valor da condenação referente aos honorários de sucumbência.

O agravante opôs embargos declaratórios, que foram desprovidos, diante da ausência de seus requisitos
“.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ele suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Também não se verifica a alegada contradição porque a decisão de manter o indeferimento do benefício da assistência judiciária é consequência lógica da conclusão de que o embargado conseguiu demonstrar que o embargante possui condições financeiras de arcar com os honorários arbitrados.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022